Tribunal: TJDFT
Processo: 0702447-81.2024.8.07.0009
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702447-81.2024.8.07.0009 RECORRENTE: MBR ENGENHARIA LTDA RECORRIDO: ASSOCIAÇÃO HABITACIONAL DOS MORADORES DA QSC - 19 (ASSHAM QSC - 19), CARLOS JOSE DE SOUSA, MARIA GILSILEIDE DE OLIVEIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Direito processual civil. Apelação cível. Ação de cobrança. Incompetência do juízo estatal. Cláusula compromissória de arbitragem. Competência. Juízo arbitral. Recurso conhecido e provido. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de cobrança de valores inadimplidos. II. Questão em discussão 2. A controvérsia recursal consiste em verificar a incompetência do juízo estatal diante da existência de cláusula compromissória de arbitragem no contrato celebrado entre as partes. III. Razões de decidir 3. Embora o art. 4o, § 2o, da L. 9.307/96, exija a assinatura específica da cláusula compromissória, a interpretação teleológica do texto da lei visa proteger o aderente, parte presumidamente vulnerável em contratos de adesão. 4. Se o aderente manifesta a aceitação ao juízo arbitral, a finalidade da norma foi atendida, devendo o conflito ser submetido ao órgão arbitral previsto no contrato. 5. A competência para decidir sobre a existência, validade e eficácia da cláusula compromissória é do próprio árbitro, conforme o art. 8o da L. 9.307/96 e a jurisprudência do STJ. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: “1. Se, em contrato de adesão, o aderente manifesta aceitação ao juízo arbitral, mesmo ausente assinatura específica da cláusula compromissória, é possível a derrogação da jurisdição estatal, uma vez que a finalidade do art. 4o, § 2o, da L. 9.307/96 é de proteger o aderente. 2. A competência para decidir sobre a existência, validade e eficácia da cláusula compromissória de arbitragem é do próprio árbitro, conforme art. 8o da L. 9.307/96 e jurisprudência do STJ.” _________ Dispositivos relevantes citados: L. 9.307/96, art. 4o, § 2o, 8o. CPC, art. 485, inc. VII. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.550.260/RS, Rel. p/ acórdão Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, p. 20.03.2018. A parte recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 4o, §2o, e 8o, parágrafo único, ambos da Lei no 9.307/1996, sustentando não ser possível a declaração de incompetência in casu, porquanto ausente assinatura em campo específico pelas partes contratantes, razão pela qual inexistiria competência do juízo arbitral, uma vez que não estariam preenchidos os requisitos legais para a validade da cláusula compromissória e estaria manifesto o desinteresse das partes em concordar com a eleição do foro. Colaciona julgados do STJ em abono à sua tese; b) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, por ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; c) artigo 1.026, §2o, do Código de Processo Civil, defendendo a inocorrência de natureza protelatória do recurso interposto, devendo ser considerada inexigível a multa, porquanto desproporcional. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não se reconhece a violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte” (REsp n. 2.197.117/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025). De igual sorte, o apelo descabe transitar no que tange ao afirmado malferimento ao artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil. Com efeito, ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que os embargos teriam caráter protelatório, e acolher a tese recursal, demandaria reexame de provas, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito: “O afastamento da multa do art. 1.026, § 2o, do CPC, aplicada pelo Tribunal de origem por considerar protelatórios os embargos de declaração opostos com a finalidade de rediscutir tema que já havia sido apreciado naquela instância, é inviável por demandar reexame de matéria fático-probatória, o que é vedado em recurso especial, nos termos da Súmula n. 7 do STJ” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.624.182/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 13/11/2024). Melhor sorte não colhe o recurso lastreado na indicada negativa de vigência aos artigos 4o, §2o, e 8o, parágrafo único, ambos da Lei no 9.307/1996, pois rever a conclusão a que chegou o acórdão combatido demandaria a análise do conjunto fático-probatório e contratual dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024